Tribunal: TJMT
Processo: 1020100-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1020100-73.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Fiscalização]
Relator:
Des. MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES. MARCIO VIDAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte:

[FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO SANCHES WALOSZEK - CPF: 867.625.671-34 (AGRAVANTE), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E 1a VOGAL. A 2a VOGAL DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-executividade é admissível na Execução Fiscal, relativamente às matérias conhecíveis, de ofício, que não demandem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Francisco Eduardo Sanches Waloszek, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Recorrente nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1041576-15.2021.8.11.0041.

Em suas razões recursais, alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que toda prova necessária para o deslinde do caso, foi devidamente anexada à Exceção apresentada.

Assevera que Execução Fiscal da CDA n. 2021445204, que foi constituída por meio do Processo Administrativo n. 539135/2016, teve início por meio do Auto de Infração n. 019.34.2016, emitido pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, Unidade de Nova Mutum/MT, em março de 2016. Afirma que já havia sido autuado, pelos mesmos fatos, mesmas notas fiscais, e mesmo dispositivo legal, pelo INDEA Unidade de Diamantino-MT, multa está que já foi paga.

Discorre sobre a duplicidade na cobrança pelo mesmo fato gerador.

Com essas razões, requer
o provimento do Recurso, para
acolher a Exceção de Pré-Executividade e, de consequência, extinguir a execução fiscal.

No id. 181459156, indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo.

A parte Recorrida deixou de apresentar sua contraminuta, consoante certidão de id. 183789656.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifesta, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 184369666).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FELIPE AUGUSTO STUKER -OAB/MT 15536-B.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento,
interposto por Francisco Eduardo Sanches Waloszek, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Recorrente nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1041576-15.2021.8.11.0041.

Denota-se dos autos que
o Estado de Mato Grosso, ajuizou a Ação de Execução Fiscal, em face de Francisco Eduardo Sanches Waloszek, referente a CDA n. 2021445204, que foi constituída por meio do Processo Administrativo n. 539135/2016.

Citada, o executada, opôs à Exceção de Pré-Executividade, em face da Execução Fiscal, aduzindo, opôs exceção de pré-executividade em que alega a duplicidade de autuação pelo mesmo fato gerador e que já houve pagamento da multa pelo INDEA de Diamantino/MT.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido formulado n
a Exceção de Pré-executividade
,
rejeitou-o (id.
180525685)
.

Contra essa decisão, Francisco Eduardo Sanches Waloszek, interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que o instituto da Exceção de Pré-Executividade nasceu de um parecer do insigne jurista Pontes de Miranda, quando havia inúmeras ações de execução e que, no seu entender, eram injustas, por isso, à vista da sistemática, à época vigente, de Ação de Embargos à Execução, tinha como pressuposto a oneração ao devedor em indicar bens à penhora.

Com efeito, no sistema jurídico atual, não há aquele pressuposto, de sorte que a matéria ventilada na Execução pode ser suscitada na via processual adequada, pelo qual o magistrado, com maior liberdade, examinará as provas.

Assim, a Exceção de Pré-Executividade, é espécie excepcional de defesa, específica do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, constato que
a matéria ventilada na Exceção, qual seja, saber se há a nulidade da CDA, haja vista a duplicidade de autuação pelo mesmo fato gerador, demanda a necessária dilação probatória, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos, de sorte que a temática deveria, a princípio, ter sido enfrentada por meio dos Embargos à Execução.

Logo, dos documentos apresentados nos autos, não é possível aferir a veracidade do alegado pela Excipiente, para
reconhecer de plano a dupla penalidade pelo mesmo fato gerador, de modo que inexiste prova pré-constituída acerca do alegado nos autos, elemento indispensável ao manejo de exceção de pré-executividade.

Em particular as autuações são de duas unidades distintas deste Estado.

Com isso,
tenho que o Agravante, além de não ter juntado os documentos necessários à comprovação de suas alegações, ainda não conseguiu comprovar eventuais pagamentos relacionados aos valores que, nesse momento, estão sendo cobrados, pois os simples comprovantes de pagamento, juntados em suas petições, não são suficientes a demonstrar a correlação entre a dívida e o que foi efetivamente pago, bem como, a duplicidade de autuação pelo mesmo fato gerador.

Desse modo, a via escolhida, Exceção de Pré-executividade, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não se presta à análise de matérias que desafiam instrução probatória.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Em ação de execução fiscal contra sócio que figura como co-responsável na Certidão de Dívida Ativa, cabe a ele demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, em razão da presunção de legitimidade da CDA. A exceção de pré-executividade não é a via eleita adequada para se verificar a responsabilidade ou não do sócio indicado na CDA e que figura no polo passivo da ação de execução fiscal, por demandar dilação probatória.” (AI 110749/2014, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Quarta Câmara Cível, julgado em 21/07/2015, publicado no DJE 27/07/2015).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DE REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA CUJO NOME CONSTA DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. No âmbito da exceção de pré-executividade, é possível o exame de defeitos presentes no próprio título que possam ser conhecidos de ofício pelo magistrado, além de matérias de defesa que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se exceção de pré-executividade para discutir a legitimidade passiva de sócio nas situações em que não se faz necessária dilação probatória. No julgamento do
REsp no 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, a Primeira Seção deixou assente que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio
que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, porque a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Recurso improvido. (AI 4619/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Quarta Câmara Cível, julgado em 18/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória. O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária. Recurso improvido. (AI 48251/2014, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, julgado em 21/10/2014, publicado no DJE 28/10/2014). (Destaquei).

Como, também, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial n. 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que:

(...) à exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e
(b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
Não sendo observados tais requisitos no caso em apreço, é de se manter decisão que

rejeita a exceção de pré- executividade. Agravo de instrumento não provido. (...) (REsp 1110925/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). (Destaquei).

Por fim, prescreve a Súmula 393/STJ que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação”.

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FELIPE AUGUSTO STUKER -OAB/MT 15536-B.

Pela ordem, Senhor Presidente,

O comprovante que apresentamos diz respeito a dar a guia de pagamento da infração que foi lavrada pelo INDEA da cidade de Diamantino.

A guia tem o código de barras, o que é possível verificar, e ela tem relação ao auto de infração lavrado pelo INDEA de Diamantino.

Tão logo tomou conhecimento do auto de infração por Diamantino, a multa devida foi paga, com desconto, pois ele estava assumindo a responsabilidade e pagando.

Sabemos os benefícios fiscais que tem no momento do auto da infração.

O valor que estamos colocando como pago não terá qualquer relação com a multa que está sendo executado pelo INDEA da cidade de Nova Mutum, porque, na verdade, lá estão as penalidades cheias com juros e correções, mas quando buscamos a origem da CDA, que está em execução e verifica o auto e infração do INDEA de Diamantino, vemos que é a mesma penalidade, são as mesmas notas fiscais e os mesmos números de notas fiscais.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE JANEIRO DE 2024:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE A 2a VOGAL. A 1a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Des. Márcio Vidal:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Francisco Eduardo Sanches Waloszek, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Recorrente nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1041576-15.2021.8.11.0041.

Em suas razões recursais, alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que toda prova necessária para o deslinde do caso, foi devidamente anexada à Exceção apresentada.

Assevera que Execução Fiscal da CDA n. 2021445204, que foi constituída por meio do Processo Administrativo n. 539135/2016, teve início por meio do Auto de Infração n. 019.34.2016, emitido pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, Unidade de Nova Mutum/MT, em março de 2016. Afirma que já havia sido autuado, pelos mesmos fatos, mesmas notas fiscais, e mesmo dispositivo legal, pelo INDEA Unidade de Diamantino-MT, multa está que já foi paga.

Discorre sobre a duplicidade na cobrança pelo mesmo fato gerador.

Com essas razões, requer
o provimento do Recurso, para
acolher a Exceção de Pré-Executividade e, de consequência, extinguir a execução fiscal.

No id. 181459156, indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo.

A parte Recorrida deixou de apresentar sua contraminuta, consoante certidão de id. 183789656.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifesta, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 184369666).

(...)

O ilustre Relator negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

(...)Voltando os olhos aos autos, constato que a matéria ventilada na Exceção, qual seja, saber se há a nulidade da CDA, haja vista a duplicidade de autuação pelo mesmo fato gerador, demanda a necessária dilação probatória, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos, de sorte que a temática deveria, a princípio, ter sido enfrentada por meio dos Embargos à Execução.

Logo, dos documentos apresentados nos autos, não é possível aferir a veracidade do alegado pela Excipiente, para reconhecer de plano a dupla penalidade pelo mesmo fato gerador, de modo que inexiste prova pré-constituída acerca do alegado nos autos, elemento indispensável ao manejo de exceção de pré-executividade.

Em particular as autuações são de duas unidades distintas deste Estado.

Com isso, tenho que o Agravante, além de não ter juntado os documentos necessários à comprovação de suas alegações, ainda não conseguiu comprovar eventuais pagamentos relacionados aos valores que, nesse momento, estão sendo cobrados, pois os simples comprovantes de pagamento, juntados em suas petições, não são suficientes a demonstrar a correlação entre a dívida e o que foi efetivamente pago, bem como, a duplicidade de autuação pelo mesmo fato gerador.

Desse modo, a via escolhida, Exceção de Pré-executividade, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não se presta à análise de matérias que desafiam instrução probatória.

Após ouvir com atenção o respeitado voto, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução de origem no 1041576-15.2021.8.11.0041, em desfavor do Recorrente, objetivando o recebimento de multa administrativa aplicada pelo INDEA, em razão de COMERCIALIZAR AGROTÓXICOS E AFINS, SEM RECEITA AGRONÔMICA, cujo fato gerador ocorreu em 07/2016, referente ao Auto de Infração:
019/034/2016.

Após a citação, o Recorrente opôs exceção de pré-executividade, alegando a duplicidade de autuação pelo mesmo fato gerador e que houve o pagamento da multa pelo INDEA de Diamantino (auto de infração no 002/033/2016).

A exceção foi rejeitada pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender que o caso necessita de dilação probatória.

Contra a referida decisão, insurge-se o Recorrente por meio do presente recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que o douto Relator negou a ele provimento, nos termos acima mencionado.

Pois bem.

Como é sabido, a Exceção de pré-executividade é um incidente processual em que são apreciadas
questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação e aos pressupostos de desenvolvimento do processo, razão pela qual o seu manejo requer a demonstração prévia de todos os fatos alegados pelo excipiente, não sendo cabível qualquer procedimento de dilação probatória
ou de juntada posterior de provas, que, aliás, devem ser pré-constituídas, nos termos da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS AFASTADOS.

1.
No tocante às execuções fiscais, é incabível a oposição de exceção da pré-executividade veiculando a discussão de questões que dependam de dilação probatória e não possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado.
Verbete n. 393 da Súmula do STJ.

2. In casu, a agravante ajuizou ação ordinária para reconhecimento de imunidade tributária, processo 001/1150108663, em que restou indeferida a tutela provisória, não havendo falar em suspensão da execução em razão deste feito paralelo.

3. Honorários afastados: da decisão que rejeita a exceção de pré-executividade não cabem honorários, muito menos de forma indireta. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70076476514, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 28/03/2018).

(TJ-RS - AI: 70076476514 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 28/3/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 5/4/2018). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. REJEIÇÃO. DESCABIMENTO DO INSTITUTO DE DEFESA MANEJADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA EXECUÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0020549-60.2016.8.05.0000, Relator (a): Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 10/09/2018 ).

(TJ-BA - AI: 00205496020168050000, Relator: Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/9/2018). [Destaquei]

No presente caso, a matéria ora discutida se refere à ausência de pressuposto processual, referente a validade da CDA, a qual abarca multa já recolhida, devidamente demonstrada pelos documentos acostados, não sendo necessária dilação probatória, conforme será pontuado.

O Recorrente alega que, foi autuado em duplicidade pelo INDEA/MT, porquanto, em 15-4-2016, a Unidade do INDEA Diamantino lavrou o auto de infração no 002/033/2016 pelos mesmos fatos e este foi quitado.

Observa-se dos autos de infração que eles realmente se trata do mesmo fato e se referem às mesmas notas fiscais.

Veja-se:

Auto de infração no 002/033/2016, lavrado em 15-4-2016 – Comercialização de Agrotóxicos por pessoa física não registrado no INDEA/MT. (id. 180525688 - Pág. 2). Da leitura do auto de inspeção de id. 180525688 - Pág. 1 –
Constata-se que se referem às notas fiscais 00076 e 00003
.

Auto de infração no 019/34/2016, lavrado em 8-7-2016 – Comercializar agrotóxicos e afins sem possuir registro no INDEA para este fim. Da leitura do auto de inspeção de id. 180525691 - Pág. 5 –
Constata-se que se referem às notas fiscais 00076 e 00003
.

O auto de infração que foi quitado pelo Recorrente é o de no 002/033/2016 e o objeto da presente execução fiscal é o 019/34/2016.

Inobstante a divergência de valor da multa, o que, de fato, pode ocorrer em razão da data do pagamento, ambos autos de infração autuaram duas vezes o mesmo fato, qual seja: Comercializar agrotóxicos e afins sem possuir registro no INDEA referente às notas fiscais 00076 e 00003, sendo flagrante a ocorrência do
bis in idem.

Com efeito, demonstrada de plano a cobrança em duplicidade, deve ser reformada a decisão, para declarar a inexigibilidade do título e julgar extinta a execução fiscal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA ELEITA - ADEQUAÇÃO - NULIDADE VERIFICADA - COBRANÇA EM DUPLICIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

A exceção de pré-executividade é um meio excepcional de defesa no processo de execução, cuja via estreita admite apenas alegações de matérias de ordem pública ou questões de direito incontroversas, que não dependam de dilação probatória.
Demonstrada, de plano, a cobrança em duplicidade, relativamente ao IPTU sobre um mesmo imóvel, deve ser mantida a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, para julgar extinta a execução fiscal, diante da flagrante ocorrência de bis in idem.

(TJ-MG - AC: 10473170030471001 Paraisópolis, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 25/3/2021, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 9/4/2021). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO E
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO COMPROVADA DE PLANO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. OCORRÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Cuida-se, como visto, de agravo de instrumento, objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da execução fiscal, por meio da qual o douto Juízo a quo acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravada, para determinar o cancelamento da CDA no 70.7.04.003502-88, em razão da duplicidade da cobrança.

2. A agravante alega, em síntese, que não se pode reconhecer a duplicidade de débitos que, embora referentes a mesma competência, foram constituídos de formas diferentes e em épocas diferentes; e que a duplicidade somente seria possível identificar com a verificação dos PAs referentes às inscrições supostamente idênticas.

3. Com relação ao cabimento da exceção de pré-executividade, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1136144/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, se firmou no sentido de admitir a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal nas situações em que não se faz necessária dilação probatória e que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva.

4. Esse entendimento encontra-se consolidado no verbete da Súmula no 393 do 1 STJ, cujo enunciado dispõe, verbis: "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

5.
No caso, a inexigibilidade do título por duplicidade de cobrança é matéria cabível em sede de exceção de pré-executividade, desde que comprovada de plano, como na hipótese.

6. Com efeito, verifica-se que a CDA no 70.7.04.003502-88 (fl.11 dos autos originários), proposta em 04/08/2005, refere-se à cobrança do PIS, com fato gerador em 11/1994, data de vencimento em 09/12/1994, e valor inscrito de R$ 6.947,74, e multa de mora de R$ 1.389,54. A forma de constituição do crédito ocorreu por representação, com notificação pelo correio em 12/04/2004, e toda fundamentação legal limita-se à indicar dispositivos referentes à cobrança de multa de mora pelo não pagamento do tributo no vencimento (DL 2287/86, art. 3o; DL 2323/87, art. 15; Lei no 7738/89, art. 23; Lei n. 7799/89, art. 74; Lei n. 8212/91, art. 3, III; Lei 8359).

7. Por sua vez, a CDA no 70.7.99.014026-32, referente à Execução Fiscal no 0535863-15.2005.4.025101 (2005.51.01.535863-6), proposta posteriormente, em 22/03/2006, foi extinta pelo pagamento em 04/08/2014, e referia-se ao mesmo período de apuração, vencimento, e valores da CDA no 70.7.04.003502-88, apenas contendo a fundamentação legal mais ampla, dispondo também sobre atualização monetária e multa de mora pelo não pagamento do tributo no vencimento (fl. 132 dos autos originários).

8.
Dessa forma, não há dúvidas de que houve duplicidade de cobrança, uma vez que seria muita coincidência a existência de valores idênticos se tais cobranças fossem, de fato, diferentes.

9. Por tais fundamentos, entendo que não há, no presente recurso, nenhum elemento fático-jurídico forte o suficiente a infirmar os fundamentos da decisão agravada. 10. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-2 - AG: 00034035720154020000 RJ 0003403-57.2015.4.02.0000, Relator: CARLOS GUILHERME FRANCOVICH LUGONES, Data de Julgamento: 13/9/2018, 4a TURMA ESPECIALIZADA). [Destaquei]

Ante o exposto,
PEÇO VÊNIA ao ilustre Relator para dar provimento ao presente recurso, reconhecendo a duplicidade da multa aplicada, para declarar nula a CDA n. 2021445204, e, por conseguinte, extinguir a Execução Fiscal n. 1041576- 15.2021.8.11.0041.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024